Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 959.251.471-20 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Exibição de Documentos após a juntada do contrato solicitado, sem condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. A autora sustenta que a ação foi necessária devido à omissão inicial do banco em fornecer os documentos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a instituição bancária não ofereceu resistência à exibição dos documentos após a determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. A exibição dos documentos ocorreu sem resistência por parte da instituição financeira, o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

4. Tanto a jurisprudência deste Tribunal quanto a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem que, para a condenação ao pagamento de honorários em ação de exibição de documentos, é necessária a comprovação de resistência, o que não se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não cabe condenação em honorários advocatícios quando a parte requerida não oferece resistência à exibição dos documentos pleiteados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1216077/SE; TJMT, Ap 157546/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LÚCIA MAURA GOMES PAIXÃO DOS SANTOS contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos, ajuizada contra
BANCO PAN S/A,
julgou-a procedente, declarou exibidos os documentos solicitados, condenou a parte requerida apenas ao pagamento das despesas processuais.

A apelante alega equívoco do juízo singular ao deixar de arbitrar os honorários sucumbenciais. Aduz que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar. Assevera a necessidade de ser remunerado pelos serviços prestados.

Requer a reforma da sentença singular para a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios pretendidos ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões (Num. 229294767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de Ação de Exibição de Documentos, a apresentação de cópia de contrato celebrado com a instituição bancária requerida. O juízo singular extinguiu o feito, reconheceu o mesmo exibido e deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais.

A apelante não se conforma com o
decisum.

Alega que a instituição bancária motivou a demanda ao não entregar a cópia do contrato. Ao descumprirem a legislação, obrigaram-na a buscar a prestação jurisdicional para ver o seu direito de acesso ao documento pleiteado, cumprido.

A irresignação não procede. Ao analisar os autos, constata-se o atendimento da determinação judicial (Num. 229294759) por parte da instituição financeira. Anexados aos autos, cópias do contrato e a ficha de cadastro (229294761
).
Ora, a condenação no ônus de sucumbência somente se afigura pertinente quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos, o que não ocorreu. Assim, não
se mostra cabível a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios.

Este e. Tribunal assentou que é injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa (TJ MT Ap 157546/2014).

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento de que, em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados, o que não ficou demonstrado no caso ora em análise (STJ

AgInt no AREsp 1216077/SE).

A instituição financeira apelada apresentou o documento requerido judicialmente. Assim sendo, ausente a pretensão resistida, o que descaracteriza a litigiosidade do feito e por conseguinte, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, incabível, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, mantenho inalterada a sentença singular.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024